Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se tempestivo o recurso interposto dentro do prazo estabelecido pelo art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

2. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família.

3. Não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990 se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família.

4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.